Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la à devolução de valores bloqueados na conta bancária da autora no importe de R$730,00 (setecentos e trinta reais) e indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil. Aliás, é dos aspectos mais basilares do Direito Civil a reparação de danos, consoante disposto no artigo 186 do mesmo diploma legal.
4. Narra a autora que é titular da conta corrente no 6620325-5, mantida junto à parte ré, há, aproximadamente, 1 (um) ano, na agência 0001. Relata que, no dia 19/05/2022, ao usar o aplicativo Uber, foi constatado não haver saldo, mas pensava ser problema com o aplicativo. Aduz que no mesmo dia, após tentar realizar compras em supermercado, apareceu que tinha dinheiro, contudo o saldo era insuficiente. Em conversa com pessoas do banco, recebeu a informação de que os valores seriam disponibilizados em no máximo 7 (sete) dias, pois se tratava de “bloqueio med”. Informa que, até a presente data, a parte requerida não se manifestou sobre a causa da retenção de R$ 730,00 (setecentos e trinta), não devolveu o valor indevidamente retido, tampouco informou quando faria o crédito na conta.
5. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar que o bloqueio se deu de forma legítima, por suspeita de fraude, tal situação não restou comprovada.
6. Com efeito, caberia à recorrente comprovar os motivos que ocasionaram o bloqueio da conta corrente da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar das alegações, não houve comprovação de que o bloqueio ocorreu em virtude de irregularidades no recebimento de valores e na utilização da conta, tampouco que a autora teria dado causa à fraude. Não há, ainda, qualquer documento que indique suspeita de fraude, prova que seria de fácil demonstração pela instituição financeira.
7. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta bancária da autora ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Assim, impõe-se a condenação da recorrente na obrigação de restituir os valores bloqueados, especialmente porque ficou privada de utilizar a importância para se locomover e fazer compras de itens de primeira necessidade.
8. Sob outro enfoque, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nesse passo, o bloqueio indevido da conta corrente é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.
9. No caso específico dos autos, necessário considerar que a autora foi vítima de falha na prestação de serviço dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de ter valores bloqueados em sua conta, em especial porque houve a impossibilidade de utilização da conta para pagamento de transporte e compras em supermercado. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. No que concerne à fixação do quantum da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
11. Desse modo, o valor fixado no juízo a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros acima explicitados, não havendo reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.